Tribunal: STF
Processo: RE 1284013
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10):
    ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO ANÁLOGO A ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Ausente situação de dano irreparável, não há que se falar em efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
    2. Presente a violência ou grave ameaça e invertida a posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, resta consumado o ato infracional análogo ao roubo, sendo inviável o reconhecimento da modalidade tentada.
    3. Comprovada a prática de ato infracional grave, bem como o cometimento de ato infracional anterior e a presença de aspectos sociais negativos, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
    4. Recurso conhecido e não provido. 
    No recurso extraordinário (eDOC 12), interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, seja declarada a constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018, com a consequente reforma do acórdão recorrido.
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como majorante do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Tribunal de origem, mantendo a sentença de primeiro grau, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, com base na decisão do seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5. Por essa razão, entendeu aplicável ao caso o aumento pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal.
    Verifico que a questão em debate se refere ao procedimento de elaboração de leis, cuja competência do Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade do ato se limita às hipóteses de ofensa aos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.
    Observo que o acórdão recorrido se baseia no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5 do TJDFT. Em consulta ao sítio do Tribunal, noto que esse precedente, ao declarar a inconstitucionalidade do ato legislativo em exame, não apontou desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF), mas se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que versa sobre o procedimento pertinente à interposição do recurso referido no art. 58, § 2º, I, da Constituição.
    Considerando que o caso em análise versa sobre suposta ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, constata-se a impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DE CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A orientação desta Corte é no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.269.590 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XL, E 58, § 2 º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.267.122, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.243.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.234.080-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e determinar a exclusão da majorante em exame, cabendo ao Tribunal de origem, em consequência, reavaliar a fixação da medida socioeducativa do recorrente.
    Intime-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente